Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-54.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-54.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: MARIA DE FATIMA DANTAS BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Caculé, contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo o reconhecimento do direito de servidora municipal à progressão horizontal e ao pagamento das diferenças salariais, sob o fundamento de omissão quanto à comprovação do labor no interstício, nulidade por julgamento antecipado e violação ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à comprovação do fato constitutivo do direito da servidora; (ii) estabelecer se há omissão quanto à alegada nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise do princípio da legalidade e da necessidade de cumprimento integral dos requisitos legais, inclusive à luz da LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. A alegação de nulidade por julgamento antecipado constitui inovação recursal, não suscitada na apelação, e, ainda assim, revela-se improcedente diante da suficiência do conjunto probatório e da aplicação do art. 355, I, do CPC.

5. O conjunto probatório demonstra que a servidora preenche o requisito temporal e que houve requerimento administrativo para avaliação de desempenho, permanecendo o Município inerte.

6. A omissão administrativa na realização da avaliação de desempenho não pode prejudicar a servidora, nem ser invocada como óbice ao reconhecimento de direito subjetivo previsto em lei.

7. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade, não podendo se eximir do cumprimento de norma que institui a progressão funcional.

8. A invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de implementar direitos funcionais legalmente assegurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. A omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional quando comprovados os demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; 1.026, §2º; 355, I

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APL 8000369-34.2020.8.05.0035, Rel. Desa. Joanie Maria Guimarães de Jesus, j. 02.03.2026; TJBA, APL 8000394-47.2020.8.05.0035, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 02.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000303-54.2020.8.05.0035
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE CACULÉ
e embargada
MARIA DE FATIMA DANTAS BRITO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator